Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Competência. Crimes contra honra cometidos pela internet. Domicílio do querelado desconhecido.
1 - Crimes contra honra, natureza formal, consumam-se no momento e no local em que as ofensas são feitas.
2 - Se cometidos pela internet, considera-se consumado no local em que feitas as postagens, se públicas, ou no local em que a vítima delas toma conhecimento, se mensagens privadas, presumindo-se, para tanto, o domicílio do réu ou da vítima, respectivamente.
3 - Não tendo o réu residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato (CPP, art. 72, § 2o).
4 - O juiz que primeiro tomou conhecimento dos fatos – supostas ofensas públicas e privadas -, no caso, é o mesmo do local em que a vítima tomou conhecimento das mensagens privadas, tornando-se, assim, prevento para a ação penal dos crimes conexos, quais sejam, as ofensas publicadas nos “stories” nas redes sociais.
5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras – DF.